Tribunal: TJBA
Processo: 8002027-73.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002027-73.2025.8.05.0276 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO PAULO DOS SANTOS Advogado(s): CHARLLES SILVA SANTANA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. CONTRATOS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. SENTENÇA GENÉRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1º, II E III, DO CPC. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Francisco Paulo dos Santos contra sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA, que extinguiu sem resolução do mérito ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco PAN S.A., sob o fundamento de fracionamento artificial de demandas, sem, contudo, identificar concretamente os processos supostamente conexos nem demonstrar a identidade entre os contratos discutidos nas diferentes ações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção sem resolução do mérito por fracionamento artificial de demandas é cabível quando os processos versam sobre contratos autônomos e distintos, com partes, datas, valores e condições diversas; (ii) estabelecer se a sentença recorrida atendeu ao requisito de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, II e III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fracionamento artificial de demandas pressupõe a identidade, ao menos substancial, da relação jurídica material subjacente às diferentes ações, caracterizando conduta processual abusiva apenas quando pretensões que poderiam e deveriam ser veiculadas em um único feito são artificialmente distribuídas em múltiplos processos, configurando ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, nos termos dos arts. 485, VI, e 330, III, do CPC. 4. Quando os pedidos e as causas de pedir são autônomos — por decorrerem de contratos distintos, com datas, valores e condições diversas —, não se configura fracionamento artificial, mas sim o legítimo exercício do direito de ação em relação a cada obrigação individualmente lesiva, não havendo razão para a extinção do feito. 5. No caso concreto, o Apelante demonstrou que a presente ação diz respeito ao Contrato nº 33638045421, com data de inclusão em outubro de 2022, parcelas de R$ 60,18 e valor total de R$ 737,38, relação contratual autônoma e distinta dos contratos versados nos outros processos ajuizados na mesma Comarca, que possuem números, datas, valores de parcelas e totais financiados inteiramente diferentes. 6. A sentença extinguiu o feito de forma genérica, sem identificar precisamente os processos tidos por conexos, sem demonstrar a coincidência concreta das causas de pedir e dos pedidos e sem verificar se os contratos subjacentes correspondiam à mesma relação jurídica material, limitando-se a enunciar, em abstrato, que o fracionamento de demandas constitui conduta abusiva. 7. Tal postura viola o art. 489, §1º, II e III, do CPC, que veda a utilização de fundamentos genéricos incapazes de justificar a conclusão adotada e exige que o órgão julgador enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes aptos, em tese, a infirmar o resultado do julgamento. 8. A extinção sem resolução do mérito constitui medida de exceção que reclama demonstração concreta e individualizada de seus pressupostos; mantida sem essa demonstração, configuraria indevida supressão do acesso à jurisdição em relação a lesão contratual específica e autônoma, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, sem prejuízo de nova extinção caso haja litispendência ou identificação concreta de litigância predatória. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento do fracionamento artificial de demandas exige a identificação precisa dos processos conexos, a demonstração objetiva da coincidência das causas de pedir e dos pedidos e a verificação de que os contratos subjacentes correspondem à mesma relação jurídica material. 2. Ações fundadas em contratos autônomos e distintos, ainda que envolvam as mesmas partes e a mesma instituição financeira, não configuram fracionamento artificial de demandas, representando o legítimo exercício do direito de ação em relação a cada obrigação individualmente lesiva. 3. É nula a sentença que extingue o feito por fracionamento artificial de demandas sem individualizar os processos supostamente conexos nem demonstrar concretamente a identidade de causa de pedir e pedido, por violação ao art. 489, §1º, II e III, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988; arts. 5º, 6º, 17, 330, III, 485, VI, e 489, §1º, II e III, do CPC/2015; Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002027-73.2025.8.05.0276, da Comarca de Wenceslau Guimarães, em que é Apelante FRANCISCO PAULO DOS SANTOS e Apelado BANCO PAN S.A.. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema